Tribunal: TJES
Processo: 5022937-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022937-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCEA LOPES BORGES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5022937-67.2023.8.08.0048

RECORRENTE: NILCEA LOPES BORGES

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR. FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA ATENDER A REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. RECÁLCULO PARA AFERIR QUITAÇÃO, PAGAMENTO A MAIOR OU EXISTÊNCIA DE DÍVIDA REMANESCENTE. EM CASO DE PAGAMENTO A MAIOR, HÁ DEVER DE RESTITUIR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELO DESRESPEITO À INTENÇÃO DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais, proposta por
NILCEA LOPES BORGES
em face do
BANCO BMG S.A.

Narra a autora, em síntese, ter aderido ao contrato de empréstimo consignado nº 13994997 ofertado pelo banco réu, no valor de R$ 2.864,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), sendo tal numerário devidamente creditado em sua conta bancária. Contudo, assevera que, tomou ciência de que havia celebrado, em verdade, negócio jurídico diverso do pretendido, a saber, cartão de crédito consignado, com previsão de descontos, em seu benefício, apenas do valor mínimo das respectivas faturas, razão pela qual a dívida se tornou eterna, sem previsão do encerramento das cobranças efetuadas a este título, não obstante já adimplido o montante de R$ 7.280,35 (sete mil, duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos).

Assim, alega que a avença está eivada de vício do consentimento, acrescentando que jamais utilizou o instrumento creditício a ela vinculado, tampouco teve ciência da emissão de qualquer fatura, acreditando que as quantias mensalmente debitadas em sua verba previdenciária estavam relacionadas ao mútuo por ela confessadamente requerido.

No mérito, roga pela confirmação da providência supra e, por conseguinte, seja declarada a nulidade do negócio jurídico vergastado, com a condenação do ente suplicado à restituição, em dobro, das quantias debitadas em seu benefício previdenciário, em razão da aludida pactuação. Finalmente, pugna pela condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7558227) dispôs que:

Destarte, considerando a data de ajuizamento desta lide, qual seja, 19/09/2023, quando já transcorrido mais de 5 (cinco) anos da avença atacada, tem-se configurada a decadência do direito material alegado, nos precisos termos do disposto no art. 178, inciso II, da Lei Civil.

Ante todo o exposto, acolho a arguição de decadência invocada pelo banco réu, julgando extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/15

A autora, interpôs recurso inominado (ID. 7558229), requerendo a nulidade da sentença para que seja afastada a arguição de decadência e julgou extinta a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15, entendendo que já ultrapassaram os 04 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico celebrado mediante erro, tendo em vista que o contrato fora celebrado em junho/2018.

O requerido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 7558232), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.Oportunamente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

O juízo sentenciante acolheu a arguição de decadência e julgou extinto os autos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15, entendendo que já ultrapassa os 04 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico celebrado mediante erro, tendo em vista que o contrato fora celebrado em junho/2018. Todavia,
ouso discordar
do juízo a quo.

Do exame dos autos, verifico que o contrato objeto da lide é de prestação continuada e, assim, não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
Ação cominatória e indenizatória. Insurgência contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença que pronunciou a decadência do direito do autor. Apelo do requerente. Com razão em parte. Prejudicial de mérito. Decadência. Inocorrência. Relação contratual de execução continuada. Inaplicável o
artigo 178 do Código Civil
.

(...) (TJSP; AC 1001628-22.2022.8.26.0459; Ac. 17735357; Pitangueiras; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 27/03/2024; DJESP 05/04/2024; Pág. 1503)

Assim, tendo em vista que desde a celebração do contrato discutido nos autos (04/06/2018) até o ajuizamento da presente ação (19/09/2023), são efetuados descontos mensais no benefício previdenciário da parte Recorrente, não há que se falar em decadência de seu direito.

Isto posto,
ANULO
a sentença, pois não há que se falar em decadência do direito.

Por oportuno, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
passo à análise do mérito da demanda.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrente, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

O presente caso trata de prática abusiva da instituição ré/recorrida, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de empréstimo consignado, e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Embora a modalidade, em si, não seja ilegal, a ilicitude pode ser aferida em concreto pela contratação de negócio jurídico diverso da intenção do consumidor, em flagrante vício de consentimento, que gera vantagem excessiva e desproporcional ao montante efetivamente emprestado, nos termos do art. 39, I e V do Código de Defesa do Consumidor.

Esta conduta gerou inequívocas complicações ao consumidor, que não pôde ter certeza acerca do efetivo fim do contrato em razão da conduta da recorrida, caracterizando-se a responsabilidade civil.

Assim, é inviável insistir na tese de regularidade formal do contrato e
pacta sunt servanda
, havendo manifesto descumprimento da boa-fé contratual e o dever de informação das prestadoras de serviço, tratando-se de contrato irregular.

Não há como acatar a tese de que a parte autora/recorrente tinha conhecimento do produto em razão de ter apenas assinado o contrato com título de cartão de crédito, pois trata-se de indivíduo socialmente vulnerável que simplesmente acreditou utilizar os valores do empréstimo, ficando nítida a intenção de apenas contrair empréstimo pessoal consignado comum.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 7558220) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada da requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Assim, vê-se que a autora foi ludibriada quando da contratação de empréstimo consignado, sendo esta obrigada a contratar cartão de crédito consignado mesmo contra a sua vontade.

Desta forma, é necessário o atendimento às expectativas do consumidor, pela adaptação da relação jurídica de forma que este pague apenas o que efetivamente desejou contratar. Vale ressaltar que não é possível anular completamente a relação jurídica, vez que o consumidor efetivamente recebeu os valores e deve cumprir as prestações, para não gerar enriquecimento sem causa

Desse modo, a fim de preservar os negócios jurídicos, entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 170 do Código Civil, que estabelece que
“se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade”.

Assim, não há falar em anulação do contrato, pois este foi efetivamente firmado pelas partes. Ademais, entendimento contrário equivaleria a chancelar o enriquecimento ilícito da autora, que incorporaria ao seu patrimônio o valor liberado quando da celebração do pacto, sem nenhuma contraprestação.

Perspectiva em que a contratação não pode ser mantida como “cartão de crédito consignado”; todavia, à luz do art. 170, do Código Civil, perfeitamente possível que a avença subsista como um contrato de empréstimo consignado “comum” ou “padrão”, devendo ser o pacto readequado para esta espécie de operação financeira, com apuração do valor que deveria ser pago pelo consumidor nessa modalidade, conforme taxa de juros prevista no contrato assinado, e, ainda, apuração do valor já despendido, para aferir se ainda há saldo devedor ou quantia a ser restituída.

Assim, para restabelecer o equilíbrio contratual, entendo por bem promover a
conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil pelo fato do serviço fundada na teoria do risco do empreendimento. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
No caso, restou comprovado nos autos que o autor pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebeu um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, já descontadas 21 parcelas (demonstrativo do INSS, fl. 30) do pagamento mínimo do “cartão”, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para pagamento do valor, o que configura uma dívida eterna. Assim, a dívida contraída torna-se perpétua, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. Reconhecimento da nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Na hipótese em tela, não havendo notícia de que a parte autora tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, a condenação em danos morais não merece prosperar. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA”.
(TJRS, 24ª Câmara Cível, Apelação n.º 70079616595, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 12/12/2018). (Destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO NEGATIVO E CONDENATÓRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÕES. PRÁTICA ABUSIVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. Código de Defesa do Consumidor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão judicial do contrato, quando existente desequilíbrio ou abusividade. Precedentes e Súmula 297 STJ. Declaração de nulidade da contratação.
As provas lograram demonstrar a abusividade contratual praticada pela Instituição Financeira. No caso, a Ré/Apelada deixou de comprovar a devida prestação de informações da contratação de cartão com comprometimento de margem consignável (RMC), ao invés de empréstimo pessoal consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente. Configurada a incidência de vantagem demasiada, violando o disposto no artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade da cláusula contratual implica em acolhimento do pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, mediante adaptações pontuais.
Do dano moral. A condenação por danos morais depende da existência e comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. No caso, a Autora/Apelante aduziu ter sido vitimada por conduta ilícita da Apelada, o que não se verificou. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível Nº 70079034765, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 30/10/2018). (Destaquei).

Nessa toada, a fim de dar concretude à revisão do contrato, agora de empréstimo pessoal, e não mais de cartão de crédito consignado, entendo que deverá ser recalculado o quantum devido, aplicando-se as taxas de juros previstas contratualmente, de acordo com o número de parcelas contratadas, a fim de se apurar se o contrato já está quitado, se foi pago valor a maior ou se ainda resta valor a pagar.

Caso se observe que o contrato está quitado e/ou que foi pago valor a maior, além de cessarem os descontos, deverá ocorrer sua restituição, em dobro, do valor pago a mais.

Anoto que a restituição deverá ser em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que induziu a autora a erro quando da contratação para que celebrasse contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada.

Por fim, diante de todo o ocorrido, a meu ver, configura dano moral indenizável, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, diante do que restou decidido, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser concedida tutela de urgência, para que sejam imediatamente cessados os descontos dos valores decorrentes do contrato objeto da lide, até que seja realizado o recálculo da dívida, conforme acima determinado.

Caso ainda reste remanescente de dívida, os descontos poderão voltar até a quitação do contrato.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e, aplicando-se a teoria da causa madura, passo ao imediato julgamento da lide, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, para:

1)

CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado.

2) DETERMINAR
o recálculo do quantum devido, aplicando-se as taxas de juros previstas contratualmente, de acordo com o número de parcelas contratadas, a fim de se apurar se o contrato já está quitado, se foi pago valor a maior ou se ainda resta valor a pagar. Caso se observe que o contrato está quitado e/ou que foi pago valor a maior, além de cessarem os descontos, deverá ocorrer sua restituição, em dobro, do valor pago a mais.

3) CONDENAR
o requerido a pagar à recorrente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

4) CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA
, para que sejam imediatamente cessados os descontos dos valores decorrentes do contrato objeto da lide, até que seja realizado o recálculo da dívida, conforme acima determinado.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)